Tribunal: TJMT
Processo: 1019167-02.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019167-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILLIAN RIBEIRO PADUA - CPF: 042.809.551-82 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1019167-02.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível do Jardim Glória/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Willian Ribeiro Padua

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA REGULARMENTE AUFERIDA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. A recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que a fatura discutida pelo Autor do mês de abril de 2020, reflete o consumo registrado pelo aparelho medidor de sua unidade consumidora.

4. De acordo com os documentos acostados aos autos, observo que no mês de março de 2020, a leitura do medidor estava prejudicada o que ocasionou o registro equivalente a 50 kWh. Verifico que mesmo que houvesse o acúmulo da leitura dos meses de março e abril de 2020, o valor faturado em 686 kWh, ainda se encontra acima da média do autor, levando em consideração que no mês de fevereiro de 2020 o consumo faturado foi equivalente a 216 kWh e no mês de maio de 2020 o consumo registrado foi de 161 kWh.

5. O Autor realizou reclamação administrativa no PROCON, bem como solicitou vistoria no medidor para apurar eventual irregularidade e mesmo assim não teve o problema resolvido na esfera administrativa, fato que demonstra a falha na prestação do serviço da requerida, capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

6. Se houve recebimento de cobrança acima da média de consumo, e o consumidor em tentativa administrativa, não consegue solucionar o problema, e, ainda, a concessionária de energia insere o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 679,22, tais fatos são suficientes para ensejar a indenização a título de dano moral.

7. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para que a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação – 03.08.2020 – por se tratar de relação contratual,
por fim, determino o refaturamento da fatura de Abril de 2020, pela média de 382 kWh, bem como declaro inexistente o débito negativado no importe de R$ 679,22 (seiscentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), determinando que a parte Reclamada efetive a exclusão dos órgãos de proteção ao crédito
. Por fim determino que o débito refaturado seja abatido da condenação, quitando desta maneira a fatura em aberto. Diante da fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO,
uma vez que o débito restou declarado inexistente.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021